Tribunal: TJPA
Processo: 0816851-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816851-60.2018.8.14.0301

APELANTE: NAZARENO EDSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira;

2.
Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999;

3.
No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito;

4.
Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 04/03/2024 a 11/03/2024, à unanimidade,
em
conhecer da apelação e dar parcial provimento, para cassar a sentença, afastando a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por
NAZARENO EDSON OLIVEIRA DA SILVA,
contra sentença que considerando a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda,
julgou extinta a presente ação sem resolução do mérito.

Em suas razões, postula a reforma da sentença, a fim de reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a relação jurídica entre as partes restou comprovada, pois busca nesta demanda o recebimento de valores recebidos em sua conta individual no período de 1982 a 1999. Postula ao final pela procedência total dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas infirmando os termos da apelação (Id. 4055952).

Petição do apelante informando o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1951931/DF, de Relatoria do Ministro Herman Benjamim, que negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do relator e aprovou a tese jurídica, no Tema 1.050, em que foi fixado a tese de ser o Banco do Brasil por ser legitimado para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação de serviço quanto a conta vinculada do PASEP (Id. 16768480).

Processo distribuído a relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno que determinou a redistribuição para uma das Turmas de Direito Público, nos termos do art. 31,§ 1º do RITJPA (Id. 16786070).

Vieram os autos a minha relatoria por redistribuição.

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no processo, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 16822718).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que considerando a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda,
julgou extinta a presente ação sem resolução do mérito.

Na origem trata-se de Ação Ordinária de Cobrança por apropriação indébita de quotas do PASEP ajuizada por Nazareno Edson Oliviera da Silva contra o BANCO DO BRASIL, em que busca o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999.

Na hipótese em apreço o autor alega que é militar da reserva, possuindo conta individualizada do PASEP, nº 1701450511-2, cadastrado a partir de 1982. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999. Conclui que não lhe foi permitido o resgate total das quotas de participação no Fundo PIS/PASEP.

Instruiu o processo com alguns documentos, dentre os quais destaca-se o extrato do PASEP (Id. 4055918). Apresentou planilha de atualização dos valores perfazendo valor de R$87.569,68 (oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) (Id. 4055923).

Em contestação o requerido arguiu sua ilegitimidade passiva, ao argumento que o órgão responsável pelos depósitos, bem como pelas atualizações devidas é o órgão empregador. No mérito sustenta a inexistência de qualquer irregularidade de sua parte, pois somente atualizou os valores que eram depositados pelo empregador e pugna pela improcedência da ação.

Apresentada a réplica a contestação (Id.).

O feito foi extinto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, cuja a parte dispositiva transcrevo:

“(...) Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo na forma do art.85, §2º do CPC.

Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

A controvérsia recursal reside em saber se é o Banco do Brasil legitimado para compor o polo passivo da demanda em que se busca o recebimento de quotas do PASEP depositados na conta vinculada do autor.

Pois bem.

Verifico que assiste razão ao apelante, uma vez que sua pretensão deduzida se refere à responsabilidade da instituição bancária decorrente da alegada má gestão financeira referente ao deposito em sua conta vinculada no período de 1982 a 1999.

O Superior Tribunal de Justiça em 13/09/2023 julgou o REsp nº 1.951.931/DF, firmando a seguinte tese (Tema 1.150):

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça verifico ser o Banco do Brasil legitimado para compor o polo passivo da demanda. Nesse sentido, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação.

Considerando que a causa não está madura para julgamento, eis que não encerrada a instrução probatória, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito
dou parcial provimento
, para cassar a sentença, afastando a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 4 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024